Tribunal: STF
Processo: ARE 1265511
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA QUANTO À NECESSIDADE DE REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE EMPRESA DE VENDA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 5º, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. DECRETO-LEI 467/1969. DECRETO 5.053/2004. LEIS 5.517/1968, 6.839/1980 E 12.689/2012. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo – CRMV/SP, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA. VENDA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS. DESNECESSIDADE. LEI N. 5.517/68. ATIVIDADE BÁSICA NÃO COMPREENDIDA ENTRE AQUELAS PRIVATIVAMENTE ATRIBUÍDAS AO MÉDICO VETERINÁRIO. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. 
    1. O registro da pessoa jurídica no conselho de fiscalização profissional respectivo faz-se necessário quando sua atividade básica, ou o serviço prestado a terceiro, esteja compreendida entre os atos privativos da profissão regulamentada, guardando isonomia com as demais pessoas físicas que também explorem as mesmas atividades. 
    2. Para os efeitos inerentes ao rito dos recursos repetitivos, deve-se firmar a tese de que, à míngua de previsão contida da Lei n. 5.517/68, a venda de medicamentos veterinários – o que não abrange a administração de fármacos no âmbito de um procedimento clínico – bem como a comercialização de animais vivos são atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário. Assim, as pessoas jurídicas que atuam nessas áreas não estão sujeitas ao registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária nem à obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado. Precedentes. 
    3. No caso sob julgamento, o acórdão recorrido promoveu adequada exegese da legislação a respeito do registro de pessoas jurídicas no conselho profissional e da contratação de médico-veterinário, devendo, portanto, ser mantido. 
    4. Recurso especial a que se nega provimento. Acórdão submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, correspondente ao art. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” (Doc. 10, p. 101)
    Os embargos de declaração opostos pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo – CRMV/SP foram providos parcialmente sem atribuição de efeitos infringentes, em acórdão que porta a seguinte ementa:
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DE ‘DESAFETAÇÃO’ DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO. PONTOS OBSCUROS. VÍCIOS SANADOS. REDAÇÃO ACLARADA DAS TESES FIRMADAS. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. 
    1. O requerimento formulado pelo Ministério Público Federal de ‘anulação’ do acórdão e de ‘desafetação’ do recurso da sistemática dos repetitivos deve ser indeferido. O feito cumpriu todo o seu trâmite legal, tendo sido afetado por decisão assinada em 8/10/2012 e, somente depois de proferido o aresto, vem o Órgão Ministerial postular a ‘desafetação’ da matéria, em claro confronto com a própria manifestação de mérito do Parquet formulada em 18/3/2013.
    2. No trâmite deste feito, o dispositivo do art. 979 do CPC/2015 foi devidamente cumprido, porque tanto o banco eletrônico de dados quanto o registro eletrônico das teses jurídicas firmadas foram devidamente efetivados. Os argumentos das partes foram analisados, sendo que os demais aspectos - que neste momento pretende o embargante sejam examinados - somente agora foram ventilados, muito embora tenha tido tempo mais do que suficiente para trazer tais pontos aos autos para o debate franco.
    3. A contradição alegada, no sentido de que o aresto embargado, ainda que tenha reconhecido a dissociação do registro e da anotação de responsabilidade técnica mas, ao mesmo tempo, exigiu sua vinculação quando desobriga a contratação de médicos veterinários como responsáveis técnicos, deve ser analisada como obscuridade efetivamente existente. 
    4. Dessa forma, resta aclarado que do fato de as empresas estarem desobrigadas de registro perante o Conselho de Fiscalização Profissional não decorre, inevitavelmente, a desnecessidade de contratação de profissionais técnicos. Nesse sentido, a circunstância de que, à míngua da necessidade de registro perante o Conselho Regional de Medicina Veterinária, igualmente descaberia exigir a contratação de profissionais técnicos, mas desde que a situação particular não se referir à intervenção do médico veterinário.
    5. A Lei n. 12.689/2012, justamente por ter tido como finalidade a mera inclusão do denominado medicamento genérico para uso veterinário, para efeito de igual fiscalização como já ocorre quanto aos demais medicamentos veterinários, não teve o condão de alterar o Decreto-Lei n. 467/1969, no sentido da sua aplicação combinada com o disposto pela Lei n. 5.517/1968. Assim, não houve alteração do padrão legislativo - para os fins perseguidos nestes autos pelo embargante -, desde quando, para que assim ocorresse, a alteração deveria ter se processado no âmbito da Lei n. 5.517/1968, uma vez que os seus dispositivos sempre foram interpretados em harmonia com o contido no Decreto-Lei n. 467/1969.
    6. O aresto embargado não tratou de nenhuma das atividades reguladas pelo Decreto-Lei n. 467/1969, mesmo com as alterações processadas pela Lei n. 12.689/2012, a saber: registro, fabricação, prescrição, dispensação ou aquisição pelo poder público de medicamentos de uso veterinário, genéricos ou não. O acórdão embargado se reportou, única e exclusivamente, à comercialização de animais e à venda de medicamentos veterinários e sobre tais aspectos, não incluiu registro, fabrico, prescrição ou dispensação do medicamento.
    7. O aresto recorrido foi claro quando afirmou que, ‘no pertinente à comercialização de medicamentos veterinários, o que não abrange, por óbvio, a administração de fármacos no âmbito de um procedimento clínico, também não há respaldo na Lei n. 5.517/68 para exigir-se a submissão dessa atividade ao controle do conselho de medicina veterinária, seja por meio do registro da pessoa jurídica, seja pela contratação de responsável técnico, ainda que essa fiscalização seja desejável’.
    8. Na categoria de animais vivos não se inclui os denominados ‘animais silvestres’, eis que, para essas espécies, existe um regramento legal específico, inclusive, vedando ou restringindo a própria comercialização, conforme a legislação de regência. Dessa forma, a alegação contida na manifestação do Ministério Público Federal de que o aresto teria sido omisso, nesse particular, será recebida, neste momento, como mera obscuridade, para o fim de se deixar consignado, de forma expressa, que a expressão ‘animais vivos’ não abrange as citadas espécies. No que se refere aos denominados ‘animais de produção’ ou de ‘interesse econômico’, não se olvida que, havendo a prática de ato que exija a intervenção de profissional médico veterinário, obviamente, que tal providência se imporá, mas não pelo só fato de o estabelecimento comercial ou a pessoa física ser detentor de algum animal nessa condição.
    9. As alegações contidas nos embargos de declaração e na manifestação do Ministério Público Federal, com a pretensão de que determinadas regras do Decreto n. 5.053/2004 sejam tomadas como delimitadoras do direito em discussão, não podem ser acolhidas. É que, no caso, trata-se de debate que diz respeito ao livre exercício profissional, sendo certo que qualquer restrição tem que advir de lei em sentido formal.
    10. No que se refere ao vício quanto à interpretação da expressão ‘sempre que possível’, contida na Lei n. 5.517/1968, há de se dizer que o exame cabível ao Poder Judiciário é da norma que se contém no texto legal, descabendo perfazer um confronto com o sentido do que deveria ser - ou poderia ter sido -, invocando contexto normativo e situação que teria havido na justificativa tida como idônea do projeto de lei. Assim, o exame se perfaz da lei como ela é, não como poderia ter sido, uma vez que não cabe a este Superior Tribunal de Justiça, como tarefa primária - conforme previsão constitucional -, examinar se a prognose legislativa feita por ocasião da sua edição se mantém válida, ou não, para as situações atualmente reguladas.
    11. Essa tarefa compete ao Poder Legislativo, podendo a parte a ele se dirigir para pleitear a atualização do texto legal, mormente quando se trata de legislação que tem por escopo restringir a liberdade de exercício profissional, descabendo ao Poder Judiciário perfazer essa ‘atualização legislativa’, por meio de uma interpretação restritiva de direitos fundamentais (liberdade do trabalho e da livre iniciativa).
    12. Redação aclarada das teses firmadas: Não estão sujeitas a registro perante o respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária as pessoas jurídicas que explorem as atividades de venda de medicamentos veterinários e de comercialização de animais, excluídas desse conceito as espécies denominadas legalmente como silvestres. A contratação de profissionais inscritos como responsáveis técnicos somente será exigida, se houver necessidade de intervenção e tratamento médico de animal submetido à comercialização, com ou sem prescrição e dispensação de medicamento veterinário.
    13. Acolhimento parcial dos embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes.” (Doc. 12, p. 88-90).
    Os novos embargos de declaração opostos pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo – CRMV/SP foram desprovidos, com aplicação de multa de dois por cento sobre o valor da causa (Doc. 14, p. 98-107).
    Os embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Médicos Veterinários do Estado de São Paulo e Outros foram julgados prejudicados (Doc. 14, p. 108-116).
    Os novos embargos de declaração opostos pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo – CRMV/SP foram desprovidos, com elevação da multa anteriormente aplicada para dez por cento sobre o valor da causa (Doc. 15, p. 17-28).
    Nas razões de seu apelo extremo, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo – CRMV/SP sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XIII, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal (Doc. 15, p. 33-45).
    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 15, p. 57).
    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 1.030, I, a, do CPC/2015, negou seguimento ao recurso extraordinário do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo – CRMV/SP em relação aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o, com base no artigo 1.030, V, do CPC/2015, quanto às demais matérias, por entender que demandariam análise da legislação infraconstitucional, em decisão que porta a seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339/STF. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. ANÁLISE DA ADEQUADA APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA. VENDA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS. DESNECESSIDADE. LEI N. 5.517/68. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE, EM PARTE, SE NEGA SEGUIMENTO E, EM PARTE, NÃO SE ADMITE.” (Doc. 15, p. 62)
    O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo – CRMV/SP interpôs agravo interno (Doc. 15, p. 83-91) contra a parte da decisão da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça que, com fundamento no artigo 1.030, I, a, do CPC/2015, negou seguimento a seu recurso extraordinário, bem como agravo, com base no artigo 1.042 do CPC/2015 (Doc. 15, p. 93-101), contra a parte da referida decisão que inadmitiu o recurso extraordinário em relação à alegação de ofensa ao artigo 5º, XIII, da Constituição Federal.
    A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno interposto pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo – CRMV/SP, em acórdão que porta a seguinte ementa:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339/STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).
    2. É uníssona a jurisprudência do Pretório Excelso no sentido de que a questão da suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, se dependente de prévia violação de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (ARE 748.371 RG/MT – Tema 660/STF).
    3. Agravo interno não provido.” (Doc. 15, p. 129)
    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça determinou o encaminhamento do agravo interposto pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo – CRMV/SP com base no artigo 1.042 do CPC/2015 (Doc. 15, p. 173).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo interposto pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo – CRMV/SP não merece prosperar.
    In casu, verifica-se que, para divergir das razões do Superior Tribunal de Justiça, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei 467/1969, Decreto 5.053/2004 e Leis 5.517/1968, 6.839/1980 e 12.689/2012), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.
    Nesse sentido foram os seguintes julgados, proferidos em casos análogos ao presente: ARE 1.154.486, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/9/2018; ARE 872.788, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/9/2015; e AI 832.267-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 27/11/2013.
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo interposto pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo – CRMV/SP, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    DETERMINO à Secretaria Judiciária desta Suprema Corte que providencie a retificação da autuação do presente recurso extraordinário com agravo, para que conste como interessado o Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente